Tribunal: TJBA
Processo: 8003243-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003243-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO DURVAL AMANCIO BARBOSA Advogado(s): JOSE MARCOS DE MATOS NETO, LUIDE GOMES LIMA JUNIOR APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros Advogado(s):HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ALESSANDRO MENDES CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. GARANTIA ESTENDIDA. EXCLUDENTE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, proposta por consumidor em face da fabricante STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e da concessionária VIA SUL VEÍCULOS S/A. O autor alegou a existência de vício oculto em veículo novo, relacionado ao trocador de calor e ao câmbio, surgido após três anos de uso, e pleiteou o custeio dos reparos, bem como indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura pela garantia estendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC; (ii) analisar se o defeito apresentado no veículo configura vício apto a ensejar responsabilidade civil das rés e a obrigatoriedade de cobertura pela garantia contratual estendida. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois enfrenta de forma expressa e articulada os fundamentos da sentença recorrida. A responsabilidade do fabricante e da concessionária, nos termos do art. 18 do CDC, exige prova do vício de fabricação que torne o produto impróprio ao uso. Inexistindo laudo técnico, perícia ou qualquer documento hábil que comprove a origem do defeito como sendo de fabricação, inexiste fundamento para responsabilização das rés. Os documentos apresentados pelas rés, em especial os da seguradora Bradesco, demonstram a ocorrência de sinistro anterior com danos na parte inferior dianteira do veículo, o que se enquadra na cláusula excludente da garantia estendida (cláusula 5.1, K). A ausência de comprovação do defeito de fabricação e do nexo causal entre o alegado vício e os danos experimentados afasta a responsabilidade civil e impede a reparação por danos materiais e morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e objetiva dos fundamentos da sentença recorrida, o que se verifica quando o recorrente direciona sua argumentação aos elementos decisórios do julgado. A cláusula excludente da garantia estendida afasta o dever de cobertura quando há prova de sinistro anterior que pode ter contribuído para o dano na peça do veículo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CDC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003243-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO DURVAL AMANCIO BARBOSA e como apelada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora